Tribunal: TJBA
Processo: 0011332-49.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011332-49.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NUBIA CONCEICAO DA SILVA TELIS e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Embargos de Declaração. Responsabilidade civil do Estado. Morte de detento sob custódia estatal. Rediscussão do quantum indenizatório. Acolhimento parcial com efeitos infringentes. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelas autoras para majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão da morte de detento sob custódia estatal. Sustenta o ente embargante omissão quanto à observância dos parâmetros jurisprudenciais de moderação do quantum indenizatório, bem como ausência de fundamentação concreta apta a justificar a expressiva majoração promovida pelo acórdão embargado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para arbitramento de indenização decorrente de morte de detento em estabelecimento prisional; e (ii) saber se o valor indenizatório fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) revela-se desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. III. Razões de decidir 3. Permanece incontroversa a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento sob sua custódia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 841.526/RS (Tema 592), segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da inobservância do dever de proteção da integridade física do preso. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a extensão do dano, a finalidade compensatória da reparação e o caráter pedagógico da condenação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum apenas quando o montante arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas envolvendo morte de detento em estabelecimento prisional, vem adotando valores indenizatórios ordinariamente situados entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), inexistindo, no caso concreto, circunstâncias excepcionalíssimas aptas a justificar condenação em patamar superior. 6. O acórdão embargado não apresentou fundamentação concreta e individualizada suficiente para justificar a elevação da indenização ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), limitando-se a referências genéricas à gravidade do fato e à dignidade da pessoa humana. Não houve demonstração de dependência econômica das autoras em relação ao falecido, comprovação de dano psicológico extraordinário, demonstração de circunstâncias excepcionalíssimas diferenciadoras em relação aos precedentes análogos, tampouco condenação em danos materiais ou pensionamento mensal. 7. A circunstância de o homicídio ter sido praticado por terceiros no interior da unidade prisional, embora não afaste a responsabilidade objetiva estatal, constitui elemento relevante para a moderação do quantum indenizatório. À vista dos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, revela-se adequada a fixação da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. A revisão do quantum indenizatório em ações de responsabilidade civil do Estado por morte de detento somente se legitima quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, em descompasso com os parâmetros jurisprudenciais consolidados. 2. A ausência de circunstâncias excepcionalíssimas e de fundamentação concreta e individualizada impede a fixação de indenização por danos morais em patamar excessivamente elevado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016; STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.118.377/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024; TJBA, Apelação Cível nº 0513152-41.2016.8.05.0080, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 07/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0011332-49.2013.8.05.0080, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargadas NUBIA CONCEICAO DA SILVA TELIS e NINARA GONÇALVES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 12 de maio de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR